Tribunal: TJES
Processo: 5016727-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016727-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADAIL GALLO DA SILVA e outros

COATOR: JUIZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 17/07/2025, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munição, corrupção ativa, ameaça e resistência. A defesa alega ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e requer substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar, em razão de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da legalidade e atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, em especial quanto à sua necessidade diante das condições pessoais do paciente e das alegações de insuficiência dos elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de 55 pinos de cocaína, munições de calibre 9mm e elementos que demonstram elevada periculosidade do agente, incluindo tentativa de suborno, ameaça de morte a policiais e resistência violenta à prisão.
4. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas ao caso concreto, dada a intensidade dos riscos revelados nos autos.
5. O pedido de prisão domiciliar com base na paternidade foi corretamente indeferido, diante de relatório do Conselho Tutelar que atesta a presença materna como suficiente à assistência dos menores.
6. A existência de condições subjetivas favoráveis não impede a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016727-76.2025.8.08.0000

PACIENTE: DAVI LUIZ DELFINO DE JESUS

IMPETRANTE: ADAIL GALLO DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar (ID 16297860), impetrado em favor de
DAVI LUIZ DELFINO DE JESUS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso desde 17 de julho de 2025, em decorrência de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos autos do processo n° 5009087-86.2025.8.08.0011.

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão ou concedida a liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 16437811).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16600265)

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 16662781), opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

É cediço que a ação constitucional de Habeas Corpus, prevista no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, constitui remédio jurídico de natureza célere, destinado a coibir e sanar, de forma imediata, qualquer constrangimento ilegal ou abuso de poder que ameace ou restrinja o direito de locomoção.

Justamente por sua natureza, possui rito sumaríssimo e não admite dilação probatória.

Exige-se, portanto, a apresentação de prova pré-constituída, capaz de demonstrar inequivocamente o direito postulado e a flagrância da ilegalidade, não sendo a via adequada para aprofundado reexame de fatos e provas.

No presente caso, ao contrário do alegado pela defesa, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, por múltiplos crimes (arts. 33 da Lei 11.343/06; 16 da Lei 10.826/03; 333, 147 e 329 do CP), cujas penas máximas em abstrato superam largamente os 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I do CPP).

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
).

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante na posse direta de 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, R$ 200,00 (duzentos reais) em notas fracionadas e 3 (três) munições intactas de calibre 9mm. Nas imediações, foi localizada uma sacola contendo mais 31 (trinta e um) pinos idênticos da mesma substância.

Não se pode olvidar, ainda, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), não apenas pela quantidade de droga apreendida (55 pinos de cocaína), mas fundamentalmente pela
gravidade concreta
da conduta e pela
elevada periculosidade
demonstrada pelo agente.

A periculosidade do paciente não é presumida, ela transborda dos autos. Conforme a denúncia e as informações prestadas, após ser preso, o paciente ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para não ser preso (Corrupção Ativa); ameaçou gravemente os agentes, afirmando que "seria cobrado" e que quando fosse solto iria "descarregar um pente de trinta no seu rosto" (Ameaça); e, ainda, resistiu ativamente na delegacia, conseguindo mover as algemas para frente e agredindo os policiais, chegando a tentar sacar a arma de um dos agentes, que estava presa ao coldre.

Esse cenário fático demonstra um completo desprezo pela autoridade estatal e uma periculosidade social acentuada, indicando que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam absolutamente insuficientes para acautelar o meio social.

Quanto à alegação de que o paciente é o único responsável por três filhos menores de 12 anos, o pedido de prisão domiciliar (art. 318 do CPP) não merece prosperar.

A autoridade coatora, de forma diligente, solicitou relatório ao Conselho Tutelar, o qual informou que "as crianças estão aos cuidados da mãe e que não restou constatada a indispensabilidade da presença paterna para justificar a prisão domiciliar".

Por fim, é firme o entendimento de que “ Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a presente Ordem de Habeas Corpus.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.